Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos a título de seguro de vida e previdência privada. A apelante pede a improcedência total dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cobrança indevida de contribuições após o início do pagamento do benefício da aposentadoria; (ii) saber se a restituição deve observar o disposto no art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou provado que a cobrança dos prêmios sofreu aumentos abusivos e que a ré não comprovou a metodologia de reajuste, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é devida a correção monetária dos valores pagos, utilizando-se índices que reflitam a inflação real, como o IPCA (REsp 434.110/DF, ADResp 392.206/DF).
5. Em relação à continuidade das cobranças após o início da aposentadoria (em 26/06/2021), ficou comprovado que a ré cobrou indevidamente até julho de 2023, totalizando R$ 58.641,42, valor não contestado, aplicando-se ao caso o art. 42, Parágrafo Único, do Código do Consumidor.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. É devida a restituição dos valores cobrados abusivamente a título de prêmio de seguro, com correção monetária pelo IPCA; e 2. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente após o início do benefício de aposentadoria, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 434.110-DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 30.06.2003; STJ, ADResp n. 392.206-DF, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, DJ 05.05.2003; STJ, REsp n. 327.419-DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 08.09.2003.